Tribunal: STF
Processo: RMS 39073
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática por meio da qual indeferido, liminarmente, o processamento do mandado de segurança.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida admissível em situações excepcionais quando estiver evidenciada a existência de teratologia ou abuso de poder, que possam ser demonstradas de plano. 2. Não havendo qualquer teratologia do ato judicial impugnado, deve-se reconhecer o descabimento da ação mandamental, sob pena de transformá-la em mero sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 63, ID 517d6bd5)



    Nas razões recursais (eDOC 68, ID 36d269d9), o recorrente alega que a decisão judicial impugnada por mandado de segurança seria flagrantemente ilegal e teratológica, tendo em vista ter sido realizada por meio de julgamento virtual: i) secreto, sem franquear o acesso e a participação do ora recorrente e do advogado dele no referido julgamento; e ii) por órgão jurisdicional fictício, já que “confessadamente inexistente”, o que teria violado as garantias constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da publicidade dos julgamentos jurisdicionais. Isso porque:



    “(...) o julgamento virtual do Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP (fls. 1.000/1.003 e-STJ), interposto pelo ora recorrente, foi realizado (i) de forma diversa ao procedimento previsto pelos arts. 184-A, 184-B, 184-C, inciso I, e 184-D do ‘Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça’ (fls. 1.005 e-STJ); (ii) em violação ao art. 5.º, incisos LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, e ao § 2.º do art. 1.021 do Código de Processo Civil; e, ainda, (iii) com inobservância ao que é garantido ao recorrente pelo art. 194 do Código de Processo Civil atual; isto é, que ‘Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções.’



    5. De fato, conforme prova (art. 405 do CPC) a certidão de fls. 1.010/1.012 (e-STJ), emitida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no dia 20 de junho de 2022, os autos do AREsp n.º 1.934.018/SP ficaram conclusos no gabinete do ministro relator do STJ do dia 14 de junho de 2022 até o dia 20 de junho de 2022. 



    6. Todavia, conforme atesta outra certidão, juntada às fls. 1.013/1.015 (e-STJ), também emitida pelo mesmo Superior Tribunal de Justiça no dia 21 de junho de 2022, o Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP, mesmo tendo ficado na conclusão ao gabinete do ministro relator do STJ do dia 14 de junho de 2022 até o dia 20 de junho de 2022 (cfr. fls. 1.012 e-STJ), contraditoriamente teria sido supostamente julgado na sessão virtual da 4.ª Turma do STJ iniciada no dia 14 de junho de 2022 e finalizada no dia 20 de junho de 2022. 



    7. Ora, tendo os autos do Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP ficado conclusos ao gabinete do ministro relator do STJ do dia 14 de junho de 2022 até o dia 20 de junho de 2022, conforme assim atesta a certidão do STJ juntada às fls. 1.012 (eSTJ), evidentemente que legalmente, isto é, por força do § 2.º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, que prevê que o relator levará o agravo interno ‘a julgamento pelo órgão colegiado’, não poderia o Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP ter sido julgado no mesmo período pelo órgão colegiado virtual competente para julgá-lo (cfr. fls. 1.015 e-STJ), porque gabinete de ministro não é o local previsto para a realização de qualquer julgamento colegiado no STJ, tanto que, por isso mesmo, o art. 325 do Regimento Interno do STJ é claro em prever que o gabinete de ministro é local com finalidade diversa aos ‘Órgãos Julgadores virtuais’ e à ‘plataforma eletrônica para julgamento’ do STJ, onde e por quem, nos termos dos arts. 184-A, 184-C, inciso I, e 184-D do Regimento Interno do STJ (fls. 1.005/1.007 e-STJ), devem os julgamentos virtuais ser realizados: 



    (...) 



    9. Na espécie, a Coordenadoria da 4.ª Turma do STJ reconheceu por escrito a ocorrência desse modo de julgamento manifestamente ilegal do Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP, já que contrário ao inciso I do art. 184-C e do caput do art. 184-D, ambos do Regimento Interno do STJ, e, maxime, ao § 2.º do art. 1.021 do Código de Processo Civil e ao inciso LIV do art. 5.º da Constituição Federal, ao afirmar que ‘Quando inicia a sessão virtual o processo continua no gabinete do relator.’ (fls. 1.017 e-STJ). 



    10. Por isso, o julgamento virtual do Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP consubstanciado no acórdão juntado às fls. 1.000/1.003 (e-STJ) é nulo, por violação ao § 2.º do art. 1.021 do Código de Processo Civil e ao inciso LIV do art. 5.º da Constituição Federal, porque se olvidou que, ‘embora os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa sejam dos mais caros valores do Estado Democrático de Direito, também o são os princípios - igualmente constitucionais - da legalidade e do devido processo legal, os quais compreendem, entre outros, a observância ao procedimento previsto em lei, razão pela qual não se pode admitir a inversão da ordem processual ou a substituição de um rito por outro.’ 



    (...) 



    31. Assim, ainda que seja possível julgamento colegiado virtual, isso, evidentemente, não autorizava que no julgamento do Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP fossem descumpridos os arts. 11, caput, e 194 do CPC e o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; razão pela qual, no referido julgamento virtual deveria ter sido permitido ao ora recorrente juntamente com o advogado dele acompanhar o julgamento virtual durante a realização dele; o que também não se permitiu, não somente porque o referido julgamento teria ocorrido (cfr. fls. 1.015 e-STJ) enquanto ao mesmo tempo os respectivos autos permaneceram conclusos ao gabinete do relator (cfr. fls. 1.012 e-STJ), mas, também, porque, conforme informou por escrito a coordenadoria da 4.ª Turma do STJ, ‘Não tem como acompanhar o julgamento dos processos durante os 7 dias da sessão virtual. Só no dia do término é que sai a fase com o resultado do julgamento.’ (fls. 1.016 e-STJ).



    (...)



    33. E essa mesma situação manifestamente ilegal e multiplamente inconstitucional se repete em todos os demais julgamentos colegiados virtuais realizados no âmbito do STJ desde 15 de dezembro de 2016 também pela Corte Especial, pela 1.ª Seção e pelas 1.ª, 2.ª e da 3.ª Turmas daquele tribunal, uma vez que as coordenadorias desses órgãos jurisdicionais do STJ igualmente confirmaram por escrito que tais órgãos virtuais de ‘julgamento eletrônico de recursos’ (art. 184-A do RISTJ) não existem na prática (cfr. fls. 1.057 e-STJ e docs. 01, 02, 03 e 04).” (eDOC 68, ID 36d269d9, p. 3-11) 



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 78, ID 03fc442d)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança, perante o Superior Tribunal de Justiça, contra acórdão da Quarta Turma daquela Corte, que negou provimento a agravo interno interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.934.018, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL ARBITRAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 



    2. O acórdão recorrido decidiu em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que: a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Precedentes. 



    3. O acolhimento da pretensão recursal, no sentido de verificar se a cláusula compromissória está prevista no contrato celebrado entre as partes, seria imprescindível derruir as conclusões a que chegou o órgão julgador, o que, forçosamente, ensejaria em interpretação de cláusulas contratuais e em revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 



    4. Agravo interno não provido”. (eDOC 18, ID 688042ec, p. 4)



    O mandado de segurança foi indeferido monocraticamente (eDOC 29, ID 40eaf821). Essa decisão foi posteriormente confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida admissível em situações excepcionais quando estiver evidenciada a existência de teratologia ou abuso de poder, que possam ser demonstradas de plano. 



    2. Não havendo qualquer teratologia do ato judicial impugnado, deve-se reconhecer o descabimento da ação mandamental, sob pena de transformá-la em mero sucedâneo de recurso. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (eDOC 63, ID 517d6bd5) 



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido:



    “Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que a decisão combatida está em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ por entender que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial é medida de caráter excepcional, estando condicionada à demonstração de que houve teratologia na decisão impugnada. 



    No caso, pretende o embargante seja conhecido como ato coator o acórdão proferido pela Quarta Turma do STJ que negou provimento ao agravo interno interposto mediante julgamento virtual realizado. Afirma que (fl. 4): 



    (i) em procedimento diverso ao que preveem os arts. 184-A, 184-B, 184-C, inciso I, e 184- D do RISTJ; (ii) sem observância das garantias exigidas pelos arts. 11, caput, e 194 do Código de Processo Civil atual e (iii) em violação ao art. 5.º, incisos LIII e LIV, e ao art. 96, inciso I, alínea ‘a’, ambos da Constituição Federal. 



    Entretanto, apesar dos argumentos, em momento algum apresenta o embargante qualquer elemento que indique tratar-se de ato teratológico que pudesse, via de consequência, autorizar eventual impetração do remédio escolhido. 



    Ao contrário, limita-se a afirmar que o julgamento se deu de forma diversa àquela prevista no Regimento Interno, porque (fls. 8-9): 



    (...) no dia 20 de junho de 2022, os autos do AREsp n.º 1.934.018/SP ficaram conclusos no gabinete do eminente relator do dia 14 de junho até o dia 20 de junho de 2022. 



    19. Todavia, conforme atesta outra certidão anexa (doc. 05), emitida por esse egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA no dia 21 de junho de 2022, o Agravo Interno no AREsp n.º 1.934.018/SP, mesmo tendo ficado na conclusão ao gabinete do eminente relator do dia 14 de junho até o dia 20 de junho p. p. (doc. 04), contraditoriamente teria sido supostamente julgado na sessão virtual da Colenda 4.ª TURMA iniciada no dia 14 de junho de 2022 e finalizada no dia 20 de junho de 2022. 



    20. Ora, com o devido respeito, mas estando o processo concluso ao gabinete do eminente relator do dia 14 de junho até o dia 20 de junho de 2022 (doc. 04), evidentemente que legalmente não poderia ter sido julgado no mesmo período pelo órgão julgador virtual competente para julgá-lo (doc. 05), porque gabinete de ministro não é regimentalmente o local previsto para a realização de qualquer julgamento colegiado nesse egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tanto que, por isso mesmo, o art. 325 do RISTJ é claro em prever que o gabinete de ministro é local diverso aos ‘Órgãos Julgadores virtuais’ e à ‘plataforma eletrônica para julgamento’ desse egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, onde e por quem, nos termos dos arts. 184-A, 184-C, inciso I, e 184-D do RISTJ, devem os julgamentos virtuais serem realizados: 



    (...) 



    Ademais, o entendimento pacificado nesta Corte é na mesma linha da decisão que reconheceu o descabimento da ação mandamental, porquanto inexistente qualquer teratologia no ato judicial impugnado. Conforme expresso na decisão atacada, está evidenciado que o impetrante se vale do remédio heroico como mero sucedâneo recursal, o que não é admissível. 



    A propósito: 



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA CORTE ESPECIAL QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I - O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em desfavor de acórdão proferido pela Corte Especial, que considerou intempestivo o recurso de agravo regimental interposto no recurso extraordinário no agravo regimental no agravo no recurso especial. No Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança foi indeferido liminarmente. 



    II - O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo. Nesse sentido: MS n. 21.463/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 19/8/2015, DJe 18/11/2015 e AgInt no MS n. 24.304/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/12/2018, DJe 1º/2/2019. 



    III - O acórdão impugnado não pode ser considerado, de forma alguma, teratológico, abusivo ou manifestamente ilegal, uma vez que se utilizaram como fundamentos precedentes do próprio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo para interposição do agravo interno em matéria penal é o previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/90, isto é, de 5 dias. Desse modo, não há falar em teratologia tampouco ilegalidade a justificar o manejo do mandamus. IV - Agravo interno improvido. (AgRg no MS n. 25.084/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe de 27/8/2019.) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO POR MINISTRO DO STJ. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, condicionada à ocorrência de teratologia da decisão combatida, seja por manifesta ilegalidade, seja por abuso de poder. 



    2. No caso em exame, a impetrante busca reformar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, motivadamente, rejeitou os Embargos de Declaração, explicitando a manutenção da incidência da Súmula 182/STJ e a observância do art. 489 do CPC/2015. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão recorrida. 



    3. Agravo Interno não provido. (AgInt no MS n. 24.071/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 14/3/2019.) 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA TURMA JULGADORA DEVIDO A ÓBICES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDAMUS AJUIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não se verifica, no caso dos autos, a ocorrência de teratologia ou de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança cujo ajuizamento buscou impugnar, por via transversa, acórdãos devidamente fundamentados na jurisprudência e súmulas desta Corte Superior, proferidos pela Terceira Turma, no julgamento do agravo interno do ora impetrante, onde foi confirmada integralmente a decisão singular que não conheceu o recurso especial, pelos seguintes motivos: (a) alegação genérica de violação ao artigo 535 do CPC/1973, com deficiência na fundamentação, atraindo a incidência da Súmula n.284/STF; (b) impossibilidade do exame de cláusula de convenção condominial, por não se tratar de lei federal; e (c) inexistência de debate na instância ordinária a respeito dos demais dispositivos legais indicados, com aplicação da Súmula n. 211/STJ. 



    2. Busca o impetrante, em verdade, utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, postura rejeitada por este Sodalício. Precedentes. 



    3. Diante da fundamentação adotada na decisão singular ora agravada, não há que se falar em afronta ao artigo 489 do CPC/2015, apresentando-se, ainda, descabido qualquer pronunciamento nesta sede recursal sobre eventual violação a dispositivos constitucionais e legais supostamente cometida nos acórdãos da Terceira Turma, apontados como ato coator no mandado de segurança indeferido liminarmente. 



    4. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n. 24.147/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 18/12/2018.) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno”. (eDOC 63, ID 517d6bd5)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifei)



    Conclui-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. Ademais, registre-se que há plena compatibilidade entre o julgamento virtual e o devido processo legal. 



    Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (MS 35.646 AgR, Rel. Min. Rosa Weer, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; grifei)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão que avançou no julgamento do mérito, reafirmando a jurisprudência do STF. Irrecorribilidade da decisão que trata da repercussão geral, art. 543-A, CPC. Inaplicabilidade. Cabimento de embargos de declaração. 3. Plenário Virtual. Publicidade e motivação – art. 93, IX, CF. O julgamento pelo Plenário Virtual tem suficiente publicidade e produz decisões motivadas. Sistemática semelhante àquela do Plenário físico. 4. Plenário virtual. Restrição à possibilidade de realização de sustentação oral. Possibilidade. Julgamento de mérito estrito às hipóteses em que reafirmada jurisprudência do Tribunal. Existência de outros julgamentos em que não se admite a sustentação oral. 5. Correção da proclamação do julgamento. Ato do Presidente – art. 135, § 2º, do Regimento Interno. Desnecessidade da submissão ao Plenário. 6. Omissão da participação de ministros. Impedimentos. Aplicação das regras de quórum. A participação de seis ministros é suficiente para conclusão do julgamento. 7. Diligências externas. Poderes de investigação do Ministério Público. Compatibilização. Matéria estranha ao objeto do recurso extraordinário. 8. Reafirmação de jurisprudência. Cotejo suficiente dos precedentes ao caso concreto. 9. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 859.251 ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 9.11.2015; grifei)



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente